Tribunal: TJMT
Processo: 1031390-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031390-17.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA DE SUBSISTÊNCIA OU ESTÃO VINCULADOS À FOLHA DE PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte executada comprovar, no juízo de origem, a natureza impenhorável dos valores bloqueados judicialmente, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
A simples alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos ou possuem caráter alimentar não basta para afastar a constrição, quando ausente prova inequívoca de que se destinam ao sustento da parte ou ao pagamento de salários. A juntada extemporânea de documentos, exclusivamente na fase recursal, caracteriza inovação vedada, não sendo admissível sua consideração para reforma da decisão. Extratos bancários ou contracheques isolados, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a real incapacidade econômica dos agravantes ou a destinação específica das verbas à folha de pagamento, não são suficientes para justificar a impenhorabilidade com base nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.
Mantida a constrição por ausência de comprovação do alegado caráter alimentar ou da natureza de reserva mínima de subsistência. Precedentes do STJ e desta Corte.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031390-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), J. S. JASCOV MANARIN LEMES - CNPJ: 26.473.641/0001-57 (AGRAVANTE), JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES - CPF: 044.885.351-51 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA DE SUBSISTÊNCIA OU ESTÃO VINCULADOS À FOLHA DE PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É ônus da parte executada comprovar, no juízo de origem, a natureza impenhorável dos valores bloqueados judicialmente, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos ou possuem caráter alimentar não basta para afastar a constrição, quando ausente prova inequívoca de que se destinam ao sustento da parte ou ao pagamento de salários. A juntada extemporânea de documentos, exclusivamente na fase recursal, caracteriza inovação vedada, não sendo admissível sua consideração para reforma da decisão. Extratos bancários ou contracheques isolados, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a real incapacidade econômica dos agravantes ou a destinação específica das verbas à folha de pagamento, não são suficientes para justificar a impenhorabilidade com base nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Mantida a constrição por ausência de comprovação do alegado caráter alimentar ou da natureza de reserva mínima de subsistência. Precedentes do STJ e desta Corte.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031390-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
J. S. JASCOV MANARIN LEMES
e
JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1014459-02.2024.8.11.0055, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, por meio da qual foi rejeitada impugnação à penhora, mantendo-se a constrição de valores oriundos de contas bancárias das agravantes.

Nas razões do agravo Id. 314160895, os recorrentes alegam, em suma, que fazem
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do CPC e no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dizem que a decisão agravada manteve bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos, sendo R$6.450,39 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) provenientes da conta da empresa J. S. Jascov Manarin Lemes e R$1.224,06 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos) da conta pessoal de Jonilce Silva Jascov Manarin Lemes, os quais seriam indispensáveis à manutenção da atividade empresarial e à subsistência familiar, com destaque para a destinação das quantias ao pagamento da folha salarial do mês de agosto de 2025, conforme documentos juntados aos autos.

Asseveram que a constrição dos valores bloqueados compromete o funcionamento da empresa, viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da menor onerosidade, bem como afronta o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Defendem que a penhora de valores utilizados para pagamento de salários é vedada, ainda que depositados em contas correntes e não em cadernetas de poupança, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido.

E complementa que não há qualquer indício de má-fé, abuso ou fraude por parte das agravantes, razão pela qual deveria prevalecer a regra de impenhorabilidade, inclusive com possibilidade de reconhecimento
ex officio
pelo juízo de origem, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requerem, ao final, a concessão da justiça gratuita; o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir a imediata transferência dos valores bloqueados ao exequente; e no mérito, pedem o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, determinando-se a liberação integral das quantias constritas, por serem impenhoráveis à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 19/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 316051892. No mesmo ato ainda foi dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida em feito conexo.

Contraminuta recursal no Id.

322096884, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. S. Jascov Manarin Lemes e Jonilce Silva Jascov Manarin Lemes, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1014459-02.2024.8.11.0055, movida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, que, rejeitando alegação de impenhorabilidade, converteu em penhora os valores indisponibilizados via SISBAJUD, autorizando seu levantamento pela exequente.

Requerem os agravantes, em suma, a revogação da decisão recorrida ao fundamento de que os valores constritos — R$6.450,39 e R$1.224,06 — são inferiores a 40 salários-mínimos e estariam vinculados ao pagamento de obrigações alimentares e folha de pagamento da pessoa jurídica agravante, o que justificaria sua impenhorabilidade, à luz do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
Vistos
,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
em face de
J. S. Jascov Manarin Lemes e Jonilce Silva Jascov Manarin Lemes
, todos já qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, no ID 194338534 foi realizada a penhora de valores por meio do SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera, no valor de R$ 7.674,45 (sete mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

No ID 200945927 a parte executada alegou que os valores penhorados possuem caráter alimentar e são indispensáveis para seu sustento e de sua família, bem como afirmou que por serem inferiores a 40 salários mínimos, também são impenhoráveis, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No ID 201596804 a parte exequente pugnou pelo indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

É o necessário à análise e decisão.

A parte executada alegou que os valores indisponibilizados no SISBAJUD possuem caráter alimentar, sendo necessários para seu sustento mensal e de sua família.

No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovado que toda a quantia indisponibilizada é utilizada para sustento próprio da parte executada e da sua família, razão pela qual, a medida que se impõe é a rejeição da alegação.

(...)

A parte executada alegou ainda que os valores indisponibilizados no SISBAJUD são inferiores a 40 salários mínimos e que deve ser aplicada a regra prevista no art. 833, X do CPC com a interpretação dada pelo STJ.

No entanto, a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, em que pese a jurisprudência do STJ venha admitindo a extensão da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança aos valores depositados em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda, a sua aplicação não se dá de modo irrestrito, mas sim nos casos em que restar demonstrado que referido valor estava depositado com o propósito de poupar, eis que a finalidade da norma processual é garantir uma pequena reserva econômica.

(...)

No caso dos autos, verifico que a parte executada não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que sequer juntou qualquer documento para comprovar a essência de reserva financeira do valor penhorado.

Ademais, a mera inexpressividade do valor bloqueado em relação ao montante devido não impossibilita a sua penhora, principalmente porque, embora pequeno, amortiza o prejuízo da parte exequente.

(...)

Ante o exposto
,
rejeito
a alegação de impenhorabilidade de ID 200945927 e converto a indisponibilidade em penhora.

Por conseguinte,
autorizo
o levantamento pela parte exequente, dos valores penhorados, mediante a expedição de alvará na conta bancária indicada no ID 201596804.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento no 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte:

a)
em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência;

b)
em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1)
o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2o do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará;

b.2)
comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2o do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3)
em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo
sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 166 da CNCG
.

Após a expedição do alvará,
intime-se
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo do valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, bem como para manifestar se possui interesse na penhora dos veículos de ID 204024795, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a indicação de bens,
certifique-se e voltem-me
os autos conclusos para que seja determinada a suspensão do processo por 01 ano, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Após o decurso do prazo de 01 ano de suspensão sem indicação precisa de bens,
determino
desde já o arquivamento dos autos, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC, sendo que voltará a correr o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4o do art. 921 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

De fato, observa-se que a decisão agravada apresenta fundamentação coerente e juridicamente adequada, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ao reconhecer que não basta à mera alegação de natureza alimentar ou a referência ao limite de 40 salários-mínimos para autorizar a liberação de valores constritos em execução.

A legislação processual, notadamente o § 3o do artigo 854 do CPC, impõe ao devedor o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, o que, no caso concreto, não foi satisfatoriamente atendido no processo de origem.

A documentação ora apresentada, como contracheques e declarações fiscais, não foi juntada oportunamente nos autos originários, de modo que sua apresentação exclusiva na seara recursal configura inovação vedada.

Ademais, a juntada isolada de holerites, dissociada de qualquer conjunto documental que evidencie o contexto financeiro da empresa, sua real incapacidade econômica, e a efetiva vinculação dos valores penhorados ao sustento dos agravantes ou de seus empregados, não é suficiente, por si só, para demonstrar o caráter absolutamente alimentar das quantias bloqueadas.

Conforme destacado na própria decisão recorrida, a jurisprudência admite a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, apenas quando demonstrado que os valores constituem reserva monetária mínima de subsistência, depositada com esse fim, sendo que, no presente caso, não há nos autos comprovação de que os montantes bloqueados correspondam à única fonte de recursos das partes, tampouco se evidenciou, de forma inequívoca, sua destinação à folha de pagamento, nem que configurem a única reserva econômica dos agravantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, VI, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3o, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.”

(N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. A executada sustentou tratar-se de proventos de aposentadoria e montantes inferiores a 40 salários mínimos.
A decisão recorrida entendeu pela ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, bem como da essencialidade à subsistência da executada, mantendo a constrição.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com base apenas em alegações genéricas de que seriam oriundos de aposentadoria e estariam dentro do limite de 40 salários mínimos, sem prova documental da origem e da natureza alimentar dos depósitos.
III. Razões de decidir
A aplicação da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige demonstração concreta da origem alimentar dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma.
Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que os montantes constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou estariam depositados em caderneta de poupança, sendo insuficiente a mera juntada de extratos genéricos ou laudos médicos.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a proteção legal exige prova da origem e da destinação das verbas à subsistência do executado, não sendo admissível o reconhecimento da impenhorabilidade por presunção ou alegações abstratas.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova documental clara da origem alimentar ou do depósito em caderneta de poupança até o limite legal. 2. Alegações genéricas e ausência de vínculo entre os valores bloqueados e as fontes protegidas impedem o reconhecimento da impenhorabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2782337, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2156012, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.08.2024.
” (N.U 1031511-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026